Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DO SALDO DA CONTA DO FGTS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do e. TJDFT e do c. STJ, é possível a penhora do saldo vinculado à conta do FGTS do alimentante, mitigando-se as hipóteses previstas para sua movimentação.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.